Tribunal: CARF
Processo: 13888.722509/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS E REVISADOS PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. ISENÇÃO CONFIRMADA. LANÇAMENTO CANCELADO. SÚMULA CARF N.o 63.
Os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e as respectivas complementações, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos do imposto sobre a renda.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DECORRENTES DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, FAPI E PGBL. RESGATE DE PGBL/FABI. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. INTELECÇÃO DE SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA DO STJ DE QUE SE EQUIPARA A VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NOTA SEI 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER. LANÇAMENTO CANCELADO.
O resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave especificada na lei está isento do imposto sobre a renda de pessoa física, sob o entendimento de que o resgate, de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual (FAPI), não descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba.
A Nota SEI n. 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF inclui o tema na lista de dispensa de contestação e recursos, especialmente no contexto do resgate de PGBL na forma reafirmada na Nota SEI n. 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
RESGATE DE VGBL. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. FORA DO CAMPO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - IR, POR SER O SEGURADO APOSENTADO E PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
O Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL, tem natureza jurídica de seguro e não de previdência complementar, estando fora do alcance da regra de isenção do IR do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Não há como se restabelecer o valor da compensação indevida de imposto de renda na fonte uma vez não ter sido comprovado que o valor glosado foi retido em favor do CPF do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722509/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.191 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
ALCYR MENNA BARRETO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RENDIMENTOS DECLARADOS COMO
ISENTOS E REVISADOS PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DO
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA.
RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
ISENÇÃO
CONFIRMADA. LANÇAMENTO CANCELADO. SÚMULA CARF N.o
63.
Os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e as
respectivas complementações, recebidos por portador de moléstia grave, são
isentos do imposto sobre a renda.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DECORRENTES
DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA,
FAPI
E
PGBL.
RESGATE
DE
PGBL/FABI.
CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. INTELECÇÃO DE SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA
DO STJ DE QUE SE EQUIPARA A VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NOTA
SEI 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. DISPENSA DE CONTESTAR E
DE RECORRER. LANÇAMENTO CANCELADO.
O resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto sobre a renda de pessoa física, sob o
entendimento de que o resgate, de Contribuições à Previdência Privada, Plano
Gerador de Benefício Livre (PGBL) e aos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual (FAPI), não descaracteriza a natureza jurídica
previdenciária da verba.
A Nota SEI n. 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF inclui o tema na lista de
dispensa de contestação e recursos, especialmente no contexto do resgate de
PGBL na forma reafirmada na Nota SEI n. 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
RESGATE DE VGBL. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. FORA
DO CAMPO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - IR, POR SER
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722509/2011-81
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722509/2011-81

O SEGURADO APOSENTADO E PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
O Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL, tem natureza jurídica de seguro e
não de previdência complementar, estando fora do alcance da regra de isenção
do IR do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Não há como se restabelecer o valor da compensação indevida de imposto de
renda na fonte uma vez não ter sido comprovado que o valor glosado foi retido
em favor do CPF do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a isenção do imposto de renda dos valores associados a
resgate de FAPI/PGBL.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 59 a 93), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 12-68.597, da 18a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJO que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722509/2011-81

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI. MOLÉSTIA GRAVE
Os rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada
não se revestem da natureza de complementação de aposentadoria, razão pela qual não
são alcançados pela isenção prevista na Lei que trata da isenção para portadores de
moléstia grave.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Não há como se restabelecer o valor da compensação indevida de imposto de renda na
fonte uma vez não ter sido comprovado que o valor glosado foi retido em favor do CPF
do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/RJO sumariza os pontos relevantes
da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora Recorrente, por
essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.08/12 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para cobrança do
crédito tributário de R$ 162.678,36.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
*omissão de rendimentos recebidos a título de resgate, de contribuições à previdência
privada, PGBL e Fapi, das seguintes fontes pagadoras:
1.Caixa Vida e Previdência S/A no montante de R$ 22.387,31;
2.Bradesco Vida e Previdência S.A, no valor de R$ 254.732,27;
2.Santander Seguros S.A de R$ 4.728,81.
*compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, das seguintes fontes
pagadoras:
1.Paulo Ferreira de Brito Calçados de R$ 2.593,52 ;
2.Giordano Tecidos e Confecções Ltda de R$ 8.230,94.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 09/10 e 12.
Inconformado, o Inventariante do Espólio do Sr. Alcyr Menna Barreto de Araújo
(documento à fl.14) ingressou com a impugnação de fls. 02/03 e 05/07, alegando o que
segue:
1. o contribuinte era aposentado e portador de moléstia grave (cardiopatia
grave, desde 26/10/1999), conforme consta da Certidão APCPP/MP no
091/2011, e seus documentos em anexos, expedida pelo Ministério Público de
São Paulo; consequentemente, os resgates de contribuições à previdência
privada são isentos nos termos do que dispõe o artigo 39,XXXIII do RIR/99;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722509/2011-81

2. no que diz respeito à complementação da aposentadoria, a pergunta 262 do
Manual de Perguntas e Respostas da época dispõe claramente que “é isenta do
imposto sobre a renda a complementação de aposentadoria... recebida de
entidade de previdência privada, Fundo de Aposentadoria Programada
Individual (Fapi) ou Programa Gerador de Benefício Livre (PGBL), exceto a
pensão decorrente de doença profissional (negrejou);
3. para corroborar seu entendimento, cita duas Soluções de Consultas:
nos.193 (09/07/2007) e 50 (07/03/2005), afirmando que a própria Receita
Federal do Brasil já se manifestou a respeito da isenção do imposto de renda
sobre os resgates de previdência complementar;
4. com relação às compensações indevidas de imposto de renda na fonte (CNPJ
01.807.104/0001-75 e 08.613.216/0001-34), nos valores de R$ 2.593,52 e R$
8.230,94, respectivamente, lançadas pela fiscalização, alega que efetivamente
sofreu a retenção na fonte, sendo que as fontes pagadoras não lhe entregaram os
devidos informes de rendimentos ;
5. por fim, conclui que é claro o direito do contribuinte relativamente à isenção
do imposto de renda sobre os proventos de resgate da previdência privada, em
função de sua doença grave, não podendo de forma alguma ser tributado.
(...)
Do Acordão de Impugnação
A 18a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-68.597, em 17 de setembro
de 2014, julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob
os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação consubstanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
A DRJ/RJO, entendeu, resumidamente que:
 tendo como base o artigo 111 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei
no 5172/66), a interpretação da legislação tributária que dispõe sobre
outorga de isenção tributária deve ser literal, deste maneira, a isenção
prevista no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988, não abrangem
resgates de previdências privadas – FAPI ou VGBL.
 em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte, declarado pelo
Recorrente em sua DIRPF do exercício de 2009 e lançados com
compensados
indevidamente
pela
autoridade
fiscalizadora,
especificamente referentes as seguintes fonte pagadoras: Paulo Ferreira de
Brito Calçados de R$2.593,52 e Giordano Tecidos e Confecções Ltda de
R$8.230,94, não foram comprovados pelo Recorrente a efetiva retenção,
sendo as seus alegações carentes de provas.
Pelas razões explicitadas a DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Recorrente e manteve o crédito tributário exigido.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722509/2011-81

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fls. 59 a 63), interposto em 06 de outubro de 2014, o
Recorrente reitera os termos da impugnação e acrescenta, resumidamente, que: “Quanto a citada
"Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte", o contribuinte já apresentou na
sua primeira defesa, os DARFs recolhidos das retenções realizadas pelas empresas, somente
não recebendo os respectivos informes de rendimentos porque tais empresas não os entregaram.
Não pode Senhores, ser o contribuinte penalizado por um ato praticado erroneamente por
terceiro, ainda mais quando se comprova e junta os DARFs de quitação dos IRRF devidamente
recolhidos.”
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
Recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/RJO
em 29 de setembro de 2014 (Aviso de Recebimento – AR – e-fl. 69), e efetuado protocolo
recursal em 06 de outubro de 2014, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
 Dos Valores de Resgates de FAPI e VGBL
De acordo com o lançamento e documentos apresentados, o Recorrente efetuou o
resgate de Previdência Complementar no ano calendário de 2008, nas seguintes datas e seguintes
valores:

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722509/2011-81

COMPETÊNCIA
EMPRESA
NATUREZA
(FAPI OU VGBL)
VALOR
Agosto de 2008
Caixa Vida e Previdência S/A
(DIRF e-fl. 47);
FAPI/PGBL
R$22.387,31
Fevereiro; Abril; Junho,
Agosto;
Outubro;
Dezembro – todos de 2008
Bradesco Vida e Previdência
S.A. (e-fl. 48);
FAPI/PGBL
R$191.188,44
Junho; Julho Setembro;
Outubro;
Dezembro
–
todos de 2008
Bradesco Vida e Previdência
S.A. (e-fl. 49);
VGBL
R$63.543,83
No entanto, conforme o lançamento, tal montante foi omitido e o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos foi compensado. Após o recálculo, foi
apurado saldo de Imposto de Renda – IR suplementar a pagar no montante originário de
R$75.979,834 (vide e-fl. 12).
O Recorrente, esclareceu que é aposentado por moléstia grave, cardiopatia grave,
desde 26 de outubro de 1999, conforme Laudo Pericial da Secretaria de Estado da Saúde do
Estado de São Paulo (e-fl. 20) e manifestações do Ministério Público do Estado de São Paulo,
por ser o Recorrente Procurador de Justiça aposentado, constantes nas e-fls. 21 a 24.
Sobre o tema, o ordenamento jurídico tributário Brasileiro estabelece que a
isenção de IRPF, para portadores de Moléstias Graves, se aplica desde que observados os
seguintes requisitos:
(i)
os rendimentos isentos serem provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão, e;
(ii)
a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
Então vejamos o que estabelecem os incisos XIV e XXI, do artigo 6o da Lei no
7.713. de 1988 sobre esta isenção:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722509/2011-81

aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004).
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995)
No mesmo sentido, o art. 39, do Decreto no 3.000/1999, vigente no ano calendário
em cobrança e que regulamentou o referido art. 6o. acima transcrito:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541,
de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722509/2011-81

§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Frisa-se, que referido tema já foi sumulado pelo CARF, vejamos:
“Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008”
Portanto, não há dúvida que os rendimentos provenientes de aposentadoria,
complementação de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos por
aqueles detentores de moléstia grave, devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou dos Municípios, são isentos do
imposto de renda.
Destarte, concluímos que o cerne da controvérsia que se opera ao caso em foco se
refere a compreensão de que os resgates de Previdência Privada – FAPI e VGBL também estão
abrangidos pela isenção do IRPF, quando comprovada a moléstia grave e a concessão de
aposentadoria ao contribuinte.
Pois bem! Entendemos que os valores oriundos de resgates de contribuições da
previdência complementar (PGBL ou FAPI) possuem natureza jurídica previdenciária, enquadrando-
se na hipótese abrangida pela isenção da moléstia grave aludida, não sendo a maneira de recebimento
dos referidos valores das contribuições previdenciárias privadas suficiente para alterar sua natureza
jurídica.
Ora, se estes valores fosse recebidos mensalmente pelo Recorrente teriam a natura
de proventos de aposentadoria, abarcados pela isenção do IRPF, não sendo, ao nosso sentir,
coerente ter interpretação diferente quando estamos frente o resgate total das contribuições
previdenciárias, por portador de moléstia grave (conforme Laudo Pericial da Secretaria da Saúde
do Estado de São Paulo) e aposentado pelo Estado de São Paulo, por ser Procurador de Justiça
do Estado de São Paulo aposentado, desde 1999.
Neste mesmo sentido há o entendimento pacifico do STJ e o constante na Nota
SEI n.o 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Como já aludido, foi incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, a teor da Nota SEI n.o 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
este mesmo entendimento. Então vejamos a ementa e trecho da conclusão da Nota SEI n.o
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 13 de agosto de 2018:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722509/2011-81

“EMENTA:
Documento público. Ausência de sigilo.
Imposto de Renda Pessoa Física. IRPF. Isenção de que trata o art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713, de 1988. Benefício fiscal que abrange o resgate de contribuições vertidas
a plano de aposentadoria privada complementar.
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII, e
§§4o e 5o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Proposta de edição de ato declaratório do PGFN sobre a matéria. Oitiva prévia da
RFB.
Processo SEI no 10951.103917/2018-15
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, §§ 4o e 5o, III, da Portaria PGFN no 502, de
2016, e à luz do entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe-se a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos
da PGFN:
1.22 – Imposto de Renda (IR)
IRPF. Isenção sobre o resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria
privada complementar. Beneficiário portador de moléstia grave especificada no art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
Resumo: O STJ pacificou o entendimento no sentido de que, por força do art. 6o, XIV,
da Lei no 7.713, de 1988, e do art. 39, § 6o, do Decreto no 3.000, de 1999, o resgate da
complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave especificada na lei
está isento do imposto de renda.
Observação: a orientação do STJ não se estende ao pecúlio pago por entidade de
previdência privada, quando objeto de antecipação ao próprio contribuinte-
participante que esteja recebendo complementação de aposentadoria, ainda que ele
seja portador de moléstia grave. Isso porque o referido pecúlio não equivale a
proventos de aposentadoria, de modo que não atrai a isenção do art. 6o, XIV, da Lei no
7.713, de 1988 (AgRg no REsp 842.756/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 13/11/2009).
Precedentes: AgInt no REsp 1554683/PR; AgInt no REsp 1662097/RS; EDcl nos EDcl
no AgInt no AREsp 948.403/SP; REsp 1507320/RS; REsp 1204516/PR.”
(...)
19. Por todo o exposto, em resposta à consulta formulada, conclui-se que:
(i) a aplicação da isenção concedida ao portador de moléstia grave na forma do art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, à hipótese de resgate de contribuições vertidas a
plano de aposentadoria privada complementar, foi objeto de análise por parte desta
Coordenação-Geral na Nota SEI no 50/2018 /CRJ/PGACET/PGFN-MF, que deliberou
pela inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, nos
termos da Portaria no 502, de 2016, tendo em vista a constatação de pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário à Fazenda
Nacional;
(ii) não fora editado ato declaratório do PGFN sobre o tema em enfoque, apesar dos
esforços empreendidos nesse sentido, de modo que não ocorreu a vinculação formal da
RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela jurisprudência do STJ;
(iii) de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores competentes (e não
mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo
desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação ministerial para
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722509/2011-81

tanto. Sucede que, até o momento, o referido dispositivo pende de regulamentação
pelos órgãos envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve, a fim de
garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na atuação entre RFB e a PGFN.
Por oportuno, sugerimos seja dada ciência à RFB da presente Nota, a fim de deixá-la
a par da divergência de entendimento entre os órgãos no tocante à matéria objeto desta
manifestação, o que pode acarretar prejuízos à Fazenda Nacional decorrentes da
litigância contra tese pacificada pela jurisprudência;
(iv) entende-se pertinente a inclusão de ressalva no item 1.1.2.24. do SAJ, bem como na
lista disponível na internet, com o propósito de esclarecer que a dispensa de
contestação e recursos não se aplica às demandas/decisões judiciais que tenham
acolhido a tese da isenção do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, nos casos de
resgate de valores de planos VGBL, uma vez que tais espécies de planos, ostentando
natureza de seguro de vida (com cobertura por sobrevivência), não se enquadram ao
conceito de previdência privada;
(v) quanto aos planos PGBL, não remanescem dúvidas de que configuram, de fato,
previdência privada complementar, de modo que estão abrangidos pela dispensa de
contestar e recorrer versada na presente Nota;
(vi) recomenda-se, por fim, o encaminhamento da presente Nota à CASTJ, para ciência
e providências cabíveis, bem como ampla divulgação às unidades descentralizadas da
PGFN.
De outro lado, devemos apontar que este entendimento não é conjugado com a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que manteve no “Perguntas e Resposta – IRPF
2019 e 2020” posição em sentido contrário, bem como este Egrégio CARF, em decisão da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no Acórdão n.o 9202-008.384, datada de 21
novembro de 2019, também destoou da PGFN e, por último, a recente Solução de Consulta
DISIT/SRRF n.o 10.006, de 10 junho de 2020, continuou a insistir com a tese superada e já
dispensada de contestar e de recorrer pela PGFN para os resgates de PGBL.
No entanto, não comungamos do tênue entendimento da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil de não poder seguir os entendimentos da PGFN sobre esta matéria, por
não haver um ato declaratório do Ministro da Economia para que cumpra os referidos
entendimentos da PGFN, uma vez que, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III,
da Lei n.o 10.522/02, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e não
mais passíveis de irresignação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo
desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação ministerial para tanto.
Corroborando com este nosso entendimento e demonstrando a fragilidade da
argumentação da Secretária Especial da Receita Federal do Brasil, emprestamos do trecho do
voto vencedor, do respeitado Ilustre Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, referente ao
Acórdão CARF no 2202-006.801, desta Egrégia 2a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 2a Turma
Ordinária:
“(...)
Ponto bastante interessante e esclarecedor na Nota SEI n.o
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é a conclusão da PGFN de que não se exige,
hodiernamente, ato declaratório do Ministro da Economia para que a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil cumpra os entendimentos da PGFN, a despeito
de que não o vem fazendo, a teor da Solução de Consulta DISIT/SRRF10 n.o 10.006, de
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722509/2011-81

10/06/2020, sob o frágil argumento de necessidade de regulamentação. Neste ponto
transcrevo os fundamentos postos na Nota citada:
5. Antevendo-se a possibilidade de edição de Ato Declaratório do PGFN com o
intuito de vincular a Secretaria da Receita Federal do Brasil ao entendimento
consagrado pelo STJ, o assunto foi encaminhado ao referido órgão, a fim de que
se manifestasse previamente sobre essa vinculação. Em resposta, a RFB emitiu a
Nota COSIT no 224, de 2018, na qual não apresentou qualquer óbice à edição de
ato declaratório sobre o tema, asseverando, ainda, não ter "considerações ou
questionamentos acerca do alcance do cumprimento da decisão de incluir a
matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer". 6. Em face dessa
manifestação, a CRJ elaborou o Parecer SEI no 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, aprovado pela PGFN, e encaminhou ao Gabinete do então Ministro de
Estado da Fazenda o despacho de aprovação que precede à edição do ato
declaratório, para fins de assinatura. Contudo, o despacho e o respectivo ato
declaratório não chegaram a ser assinados, de forma que não houve a
vinculação formal da RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela
jurisprudência.
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida
Provisória no 881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas
de contestação e recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que
culminou com a extinção da figura jurídica do ato declaratório do PGFN,
resguardada a eficácia dos atos já editados antes da vigência da nova lei.
Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores competentes (e
não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a manifestação da
PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico ou
aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à
definição interna do procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade
e segurança jurídica na atuação entre RFB e a PGFN. (grifei)
Neste diapasão, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei n.o
10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e
não mais passíveis de irresignação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN,
sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação ministerial
para tanto. Ainda que se diga que o dispositivo precise de regulamentação para
aplicação à RFB ou que se sustente que os Conselheiros do CARF não se vinculam a
tal norma, pois são independentes da RFB, entendo, com respeito as posições em
contrário, que deve prevalecer a segurança jurídica e se aplicar de modo incontinenti o
entendimento esposado pela PGFN, sob pena de incentivo a litigância desfavorável a
própria Fazenda Nacional.
(...)”
Deste modo, entendo que há razão ao Recorrente quanto os valores de resgate a
título de FAPI, realizados no ano-calendário de 2008, por possuir natureza jurídica previdenciária,
enquadrando-se na hipótese abrangida pela isenção da moléstia grave, quais são:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722509/2011-81

COMPETÊNCIA
EMPRESA
NATUREZA
(FAPI OU VGBL)
VALOR
Agosto de 2008
Caixa Vida e Previdência S/A
(DIRF e-fl. 47);
FAPI/PGBL
R$22.387,31
Fevereiro; Abril; Junho,
Agosto;
Outubro;
Dezembro – todos de 2008
Bradesco Vida e Previdência
S.A. (e-fl. 48);
FAPI/PGBL
R$191.188,44

Total
R$213.575,75
De outro lado, não assiste razão ao Recorrente quanto os valores de resgates á
título de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL, pois estes possuem natureza securitária
(seguro), uma vez que nele o segurado aporta recursos com vistas à cobertura do risco morte, que
gera o direito ao recebimento do benefício por terceiro indicado, e da própria sobrevida do
participante, gerando à seguradora o dever de indenizá-lo, em outras palavras, o VGBL não
possui natureza jurídica de previdência complementar, mas, sim, de seguro.
Neste mesmo sentido, a PGFN se manifestou por meio da amplamente citada
Nota SEI n.o 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, vejamos:
“(...)
12. Ressalte-se que alguns precedentes do STJ reconheceram a isenção de IRPF ao
portador de doença grave em processos que versavam sobre resgate de planos PGBL
(AgInt no REsp 1481695/SC; Dcl nos EDcl no AgInt no AREsp 948.403/SP), os quais se
enquadram no conceito de "aposentadoria privada complementar". O mesmo, todavia,
não se pode afirmar quanto aos planos VGBL comercializados no mercado, conforme
se passa a expor.
13. Ambos, VGBL e PGBL, são planos com cobertura por sobrevivência, isto é,
possuem garantia de pagamento de benefício em razão da sobrevivência do
participante após o período de acumulação (diferimento). No entanto, além de
distinções de tratamento tributário, os referidos planos ostentam natureza jurídica
diversa. Isso porque os planos VGBL enquadram-se na categoria específica de seguro
de pessoas (mais precisamente, seguro de vida com cobertura de sobrevivência),
diferenciação estampada no próprio site da SUSEP, conforme transcrito a seguir:
VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) e PGBL (Plano Gerador de
Benefícios Livres) são planos por sobrevivência (de seguro de pessoas e de
previdência complementar aberta, respectivamente) que, após um período de
acumulação de recursos (período de diferimento), proporcionam aos
investidores (segurados e participantes) uma renda mensal - que poderá ser
vitalícia ou por período determinado - ou um pagamento único. O primeiro
(VGBL) é classificado como seguro de pessoa, enquanto o segundo (PGBL) é
um plano de previdência complementar.
A principal diferença entre os dois reside no tratamento tributário dispensado a
um e outro. Em ambos os casos, o imposto de renda incide apenas no momento
do resgate ou recebimento da renda. Entretanto, enquanto no VGBL o imposto
de renda incide apenas sobre os rendimentos, no PGBL o imposto incide sobre o
valor total a ser resgatado ou recebido sob a forma de renda[3] . (...)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722509/2011-81

14. Assim, enquanto o objetivo do PGBL é complementar os benefícios oferecidos pelo
RGPS, o VGBL, de natureza securitária (seguro de vida), tem por objetivo garantir o
pagamento de uma indenização ao segurado ou aos seus beneficiários, observadas as
condições e as garantias contratadas. Os seguros de pessoas regem-se, no essencial,
por regras de cobertura de risco (Resolução CNSP no 117/2004, Circular SUSEP no
302/2005 e Circular SUSEP no 317/2006) e regras de cobertura por sobrevivência
(Resolução CNSP no 348/2017 e Circular SUSEP no 564/2017). A propósito, convém
citar o disposto na Resolução CNSP no 348, de 25 de setembro de 2017:
RESOLUÇÃO CNSP No 348, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017.
Altera e consolida as regras de funcionamento e os critérios para operação da
cobertura por sobrevivência oferecida em plano de seguro de pessoas e dá
outras providências.

A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - Susep, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 34, inciso XI, do Decreto no 60.459, de 13 de
março de 1967, considerando o que consta do Processo Susep no
15414.619394/2017-36, torna público que o CONSELHO NACIONAL DE
SEGUROS PRIVADOS - CNSP, em sessão ordinária realizada em 22 de
setembro de 2017, na forma do que estabelece o art. 32, inciso II, do Decreto-
Lei no 73, de 21 de novembro de 1966,

RESOLVE:
Art. 1o Alterar e consolidar as regras de funcionamento e os critérios para
operação da cobertura por sobrevivência oferecida em plano de seguro de
pessoas.
(...)
TÍTULO III
DAS
CARACTERÍSTICAS
DA
COBERTURA
POR
SOBREVIVÊNCIA
CAPÍTULO I
DOS TIPOS
Art. 7o Os planos serão dos seguintes tipos: I – Vida Gerador de Benefício
Livre (VGBL), quando, durante o período de diferimento, a remuneração da
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder for baseada na rentabilidade
da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m)
aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração
mínima e de atualização de valores e sempre estruturado na modalidade de
contribuição variável;

15. Portanto, a diretriz jurisprudencial do STJ que reconhece a isenção do art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, nas hipóteses de resgate de valores aportados nos
planos de previdência privada complementar NÃO abrange, em linha de princípio, o
resgate de valores de planos VGBL, porquanto não são reputados planos de
previdência.
16. Assim, por se tratar de contrato de seguro (com cobertura de sobrevivência), a
incidência do imposto de renda no caso de plano VGBL encontra-se disciplinada pelo
art. 63 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que também dispõe
expressamente sobre a tributação no caso de resgate de valores. Confira-se:
(...)”
 Dos Valores de Resgates de FAPI/PGBL e VGBL
Também é objeto do lançamento em análise a compensação de IRRF, realizada
pela Recorrente no ano-calendário 2008 em sua DIRPF, supostamente retidos pelas seguintes
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722509/2011-81

fontes pagadoras: i) Paulo Ferreira de Brito Calçados, no valor de R$2.593,52 e; Giordano
Tecidos e Confecções Ltda, no R$8.230,94.
Pois bem! Ao analisarmos os autos, não encontramos nenhum documento nos
autos que comprove que realmente estas fontes pagadoras efetuaram as retenções do IRRF de
valores pagos ao Recorrente no ano-calendário de 2008.
Neste ponto, a alegação do Recorrente de que apresentou os DARF das referidas
retenções nos autos do Processo no 13888.722510/2011-14, outro processo do Recorrente, que
está sob a minha relatoria e será julgado nesta mesma sessão de julgamento, não é o suficiente
para comprovar suas alegações, pois os DARFs apresentados naquele processo, preenchidos com
código DARF 3208 – IRF Alugueis e Royalties pagos à Pessoa Física, além de serem referentes
a ano-calendário de 2007, não dão suporte para se concluir que se referem aos valores de IRRF
declarados pelo Recorrente, ou seja, não é possível vincular que as retenções efetuadas pelas
fontes pagadoras são referentes a pagamentos realizados ao Recorrente.
Sem razão ao Recorrente quanto a este tópico.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, assiste
parcial razão ao Recorrente, quanto a isenção de Imposto de Renda - IR dos valores de resgate de
FAPI/PGBL. Conheço do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial provimento. Apresento o
sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso para reconhecer a
isenção do imposto de renda dos valores associados a resgate de FAPI/PGBL.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital